Tribunal: TJES
Processo: 5000253-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: STHEFANY PAGOTTO TOZZI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

2. Em que pese a alegação da defesa, verifica-se das declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a apreensão que a paciente não apresentou resistência e admitiu que estava guardando os entorpecentes e entregou aos policias uma sacola contendo as drogas e armas descritas na denúncia.

3. A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante.

4.No que tange aos requisitos da prisão preventiva, vale destacar que tal matéria já foi analisada no Habeas Corpus nº 5015434-42.2023.8.08.0000, processo que já foi julgado pela Primeira Câmara Criminal em 28/02/2024.

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
STHEFANY PAGOTO TOZZI
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO
rejeitou o pedido de relaxamento da prisão da paciente.

O impetrante alega, em suma, a ilicitude da apreensão de drogas em razão da violação de domicílio, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida no plantão judiciário (ID 7021853).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7474009).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7638077).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
STHEFANY PAGOTO TOZZI
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTELO
rejeitou o pedido de relaxamento da prisão da paciente.

O impetrante alega, em suma, a ilicitude da apreensão de drogas em razão da violação de domicílio, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida no plantão judiciário (ID 7021853).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7474009).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7638077).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) no dia 28 de novembro de 2023, por volta das 15 horas, na Rua Doutor Adalton Santos, Bairro Niterói, Castelo/ES, os denunciados CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA, LUANA DE SOUZA CUSTÓDIO e STHEFANY PAGOTTO TOZZI, foram presos em flagrante pela polícia militar portando drogas para fins de tráfico;

Revela mais a peça informativa que os policiais militares receberam uma informação e lograram êxito em apreender grande quantidade de entorpecente e armas de fogo, tendo flagrado o denunciado CARLOS HERICK AGUIAR DA SILVA tentando fugir da “boca de fumo” do Bairro Niterói, quando desvencilhou uma sacola contendo 44 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 01 invólucro grande contendo substância análoga a cocaína e ainda 3 buchas grandes de maconha;

Consta, ainda, que o PM Glalber informou que estava em perseguição ao denunciado ROGER WILLIAN PEREIRA DE SÁ (Willian Baiano) que estaria armado, quando foram até a sua residência e visualizaram uma arma de fogo sob o sofá e também a pessoa Willian Baiano no interior;

Narra mais a peça informativa que na entrada da referida residência, os policiais militares LUIS GUSTAVO e GLALBER foram recebidos pela também denunciada LUANA, quando apreenderam 01 revólver calibre .38, marca Rossi nº J204392, municiado com 6 munições intactas, todavia não lograram êxito em deter a pessoa de Willian Baiano. Na sequência, a denunciada LUANA (esposa de Willian) cooperou com os policiais e entregou os ilícitos encontrados no local (35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidococaína usados para a diluição de pasta base de cocaína) e a importância de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie e de origem não comprovada, bem como informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada STHEFANY, que reside no mesmo prédio;

Emerge ainda dos autos que ao chegar na residência da denunciada STHEFANY, os policiais apreenderam o restante do entorpecente (01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC), quando informaram que a droga era de propriedade de Willian Baiano;

Consta mais que após serem conduzidos até a autoridade policial, acompanhados da advogada, os denunciados apresentaram suas versões sobre os fatos, sendo que STHEPANY confirmou que guardava significativa quantidade de drogas a mando de Willian, bem como a denunciada LUANA confirmou para os policiais que mantinha em sua residência significativa quantidade de “lança-perfume”, externando conhecimento quanto à existência de drogas naquele local;

Por fim, pela dinâmica dos fatos não há dúvida de que os denunciados STHEPANY, LUANA e ROGER, além de praticar o tráfico de drogas se associaram, com estabilidade e permanência, para a prática do tráfico de drogas na região. (...)”

Consta dos autos que os policias se dirigiram ao local após tomarem conhecimento de que “Willian Baiano” e outro indivíduo estariam armados na boca de fumo e, chegando ao local, visualizaram Willian com uma arma de fogo que, em seguida, empreendeu fuga. Assim, os policiais foram até a sua residência e visualizaram a arma de fogo e Willian no seu interior.

Consta ainda que Luana, esposa de Willian, cooperou com os policiais e entregou 35 frascos de lança perfume e 16 caixas de cloridrato de lidococaína usados para a diluição de pasta base de cocaína, bem como a quantia de R$ 5.843,85 (cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) em espécie. Consta, ainda, que Luana ainda informou que Willian Baiano deixou o restante da droga com a denunciada Sthefany que residia no mesmo prédio. Consta também, que com Sthefany apreenderam 01 sacola contendo 4 tabletes de cocaína, pesando respectivamente 1,034 kg, 1.101kg, 661 g e 309g, 01 porção de 205g de crack, 01 pedaço pequeno de cocaína pesando 19g e 03 pedras pequenas de 3g de cocaína, 01 bucha de maconha pesando 5g e duas armas de fogo, sendo 1 revólver calibre .38, marca Taurus, nº 55545 e 01 pistola 635 nº 780143 e 8 munições CBC.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Em que pese a alegação da defesa, verifica-se das declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a apreensão que a paciente não apresentou resistência e admitiu que estava guardando os entorpecentes e entregou aos policias uma sacola contendo as drogas e armas descritas na denúncia.

Como se sabe
“afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

A ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo impetrante.

Por fim, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, vale destacar que tal matéria já foi analisada no Habeas Corpus nº 5015434-42.2023.8.08.0000, processo que já foi julgado pela Primeira Câmara Criminal em 28/02/2024.

Assim, por se tratar de mera reiteração de Habeas Corpus já impetrado, consubstanciado nos mesmos fundamentos, a presente ordem não deve ser conhecida neste ponto.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do
writ
e, na parte conhecida, DENEGO a ordem.

É como voto.